Tribunal: TJDFT
Processo: 0726264-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810/STF. IPCA-E. COISA JULGADA. TEMA 733 STF. DECISÃO MANTIDA.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947/SE, processado sob o regime de repercussão geral (Tema 810), decidiu que não incide a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública de natureza não tributária, e sim o IPCA-e.

2. O STF tem afastado a coisa julgada para aplicar o Tema 810, em razão da não modulação dos efeitos da decisão, sob o fundamento de que “a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947” (ARE 1339073/SP, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe 24.8.2021).

3. No caso dos autos, a declaração de inconstitucionalidade ocorreu em acórdão publicado em momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo).

4. Inaplicável, pois, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal federal no Tema 733, uma vez que a inexigibilidade de título judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal é matéria a ser enfrentada na fase de cumprimento de sentença (artigos 525, § 12, e 535, § 5o, do CPC).

5. Mesmo que a decisão do STF no Tema 810 não tenha produzido a automática reforma ou rescisão do título judicial em discussão, a parte interessada se valeu do instituto processual cabível na fase de cumprimento. No caso concreto, o reconhecimento da inconstitucionalidade pela Suprema Corte se deu antes do trânsito em julgado da decisão exequenda, logo, está preenchido o requisito do § 7o do art. 535 do CPC.

6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Maioria.